Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-56.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006723-56.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL BRAGA - CPF: 545.036.801-10 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006723-56.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Maria Izabel Braga e

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Maria Izabel Braga e

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS VIA MENSAGENS PARA O CELULAR DA AUTORA DE FORMA REITERADA E INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. Ausente a prova de que a parte Autora tentou solucionar o problema pela via administrativa, tampouco que teve o seu nome negativado ou que sofreu abalos e transtornos diante as cobranças, de modo que os fatos descritos neste feito não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano e não dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

3. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

4. Outrossim, em que pese às alegações da instituição financeira de que a parte Autora é titular de um cartão Private Label, na modalidade não correntista, não restou comprovado as referidas alegações, ante a ausência de provas da obrigação.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Em atenta análise das provas dos autos verifico que as partes reclamadas não comprovaram a efetivação contratação do cartão, pois inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo consumidor. Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta contratação do serviço trazendo aos autos contrato e extrato dos débitos, o que não o fez”.

6. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROVIDO a pretensão inicial ficando a parte Requerida impedida de cobrar, sob pena de multa
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021